Tribunal: TJES
Processo: 0062643-79.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0062643-79.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA LTDA e outros (2)

APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 587/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação por perda superveniente do objeto, diante da extinção da execução subjacente, com majoração dos honorários recursais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
H
á duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução principal acarreta a perda do objeto da apelação interposta nos embargos à execução; e (ii) definir a possibilidade de majoração dos honorários em sede recursal mesmo diante do não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da execução por quitação integral do débito esvazia o interesse no prosseguimento dos embargos e de eventual apelação, configurando perda superveniente do objeto.

4
. A majoração dos honorários recursais é cabível quando o recurso não é conhecido, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC.

5. O Tema 587 do STJ trata da fixação de honorários de forma autônoma em embargos à execução e na execução principal, mas não veda a majoração dos honorários na fase recursal dos embargos,
desde que respeitado o limite máximo estabelecido na lei processual
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso de agravo interno
desprovido
.

Tese de julgamento
: A extinção do processo de execução por quitação integral do débito configura fato superveniente que enseja a perda do objeto dos embargos à execução e do respectivo recurso de apelação.

2.
A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível nos casos de
desprovimento ou
não conhecimento
integral
do recurso, conforme dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.134.186/SP (Tema 587); TJES,
Apelação Cível n°
0005447-10.2014.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 31/Mar/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0062643-79.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA LTDA, ELIETE PEREIRA SANTOS, WALTAIR MOTA
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA - SP74304, MILTON SIQUEIRA FILHO - ES6760
APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
Advogados do(a) APELADO: BRUNO DE PINHO E SILVA - ES7077-A, FERNANDA BISSOLI PINHO CARVALHO - ES16550-A, PEDRO COLA RIBEIRO - ES38267, STEPHANIE MELO SOBRAL - ES28578-A

VOTO

T
rata-se d
e recurso de
Agravo Interno interposto por
Nova Cidade

Shopping Center S.A.
contra a
d
ecisão monocrática,
integrada pelo julgamento dos embargos de declaração,

que
julg
ou
prejudicado o
recurso de apelação
de Apelação Cível anterior
e majorou os honorários recursais em favor da contraparte.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente agravo interno objetivando
a submissão da questão ao órgão colegiad
o.

Para tanto, argumenta, em síntese, que a extinção da execução
de título extrajudicial
não ensejou na perda do objeto de seu recurso de apelação,
considerando a natureza autônoma das ações; e, subsidiariamente, que a majoração dos honorários recursais afronta o Tema 587 do Col. STJ.

Pois bem.
Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso,
não vislumbro razões para sua acolhida,
devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a
expor
.

Compulsando os autos, do exame das razões suscitadas no recurso, tenho que
se
trata
de embargos à execução opostos por
Panificadora e Confeitaria Nossa Senhora Ltda.
como instrumento de defesa em face da Execução de Título Extrajudicial nº 0026019-36.2004.8.08.0024, que lhe move
Nova Cidade Shopping Center S.A.

Acontece que aquela execução seguiu
seu caminho natural e foi plenamente satisfeita em 30 de julho de 2009, com a constrição dos valores devidos a título de dos alugueres e dos demais encargos de locação, tendo sido extinta por quitação integral do débito, em sentença proferida desde abril de 2011.

Assim, é patente que a recorrente não detém interesse no prosseguimento do recurso, razão pela qual entendo que o mesmo encontra-se prejudicado, por perda superveniente do objeto, fato que ensejou a decisão monocrática de não conhecimento.

Por sua vez, quanto à majoração dos honorários recursais, a jurisprudência desta Corte tem entendido que a norma prevista no artigo 85, §11, do CPC tem lugar quando do desprovimento ou do não conhecimento integral de recurso,
como é o caso dos autos.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA. A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado em relação à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista o desprovimento do recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. 4.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), são devidos honorários recursais quando presentes os requisitos cumulativos:
(i) decisão recorrida publicada a partir da vigência do CPC/2015;
(ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e (iii) condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem.
5. No caso concreto, verifica-se que todos os requisitos para a majoração dos honorários recursais estão presentes, uma vez que a decisão recorrida foi publicada após a entrada em vigor do CPC/2015, o recurso de apelação foi desprovido, e houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem. 6. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios, deixando de observar o disposto no art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
É devida a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, quando a decisão recorrida for publicada após a entrada em vigor do CPC/2015, o recurso for não conhecido ou desprovido
, e houver condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem.
(TJES,
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
,
Número: 0005447-10.2014.8.08.0024
,
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
,
Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
,
Data: 31/Mar/2025
)

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, quando do julgamento do Tema 587 dos Repetitivos, no sentido de que:
"Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.”

Todavia, no caso dos autos, verifico que não houve fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no bojo da sentença de extinção do feito executivo de n° 0026019-36.2004.8.08.0024, razão pela qual a presente majoração não viola o patamar máximo estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
a ele

NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.021, § 4
°
, do CPC, diante da ausência de manifesta inadmissibilidade, má-fé ou erro grosseiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.